Tribunal: STF
Processo: HC 84192
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. PRONÚNCIA.
           I. - Decreto de prisão
preventiva convenientemente fundamentado.
           II. - A
circunstância de o réu ser primário e de bons antecedentes não
afasta a possibilidade de decretação de sua prisão.
III. - Com a
sentença de pronúncia que mantém a prisão do réu, fica superada a
alegação de constrangimento ilegal decorrente do decreto de prisão
preventiva.
           IV. - HC indeferido.